Tribunal: TJPA
Processo: 0804477-42.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804477-42.2023.8.14.0008

APELANTE: LEANDRO DOS SANTOS MARQUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0804477-42.2023.8.14.0008

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA

APELANTE: LEANDRO DOS SANTOS MARQUES (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL FUNDADA APENAS EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto, buscando, preliminarmente, a declaração de ilicitude da prova obtida em busca pessoal e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, alteração do regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a abordagem e busca pessoal realizada pelos policiais militares, fundamentada exclusivamente em denúncia anônima, configura hipótese de fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP, legitimando a apreensão das drogas que embasou a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A realização de busca pessoal sem mandado judicial exige, segundo o art. 244 do CPP, a presença de fundada suspeita baseada em elementos objetivos e concretos de que a pessoa esteja na posse de objetos relacionados a crime.

4.

A jurisprudência do STJ não admite que fundada suspeita se baseie exclusivamente em impressões subjetivas ou em denúncia anônima desacompanhada de diligências prévias (AgRg no HC 734.263/RS; RHC 158.580/BA; AgRg no HC 758.956/RS).

5.

No caso, os policiais agiram apenas com base em denúncia anônima que descrevia características físicas e vestimenta do suposto traficante, sem prévia verificação da veracidade da informação, sem campana ou monitoramento e sem constatação de atos típicos de comércio ilícito.

6.

A ausência de diligências prévias e de elementos concretos retira a legalidade da abordagem, tornando ilícita a prova obtida e todas as dela derivadas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XI; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 734.263/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 20/06/2022; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 29/06/2022; STJ, AgRg no HC 758.956/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 23/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02
dias do mês de
setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
LEANDRO DOS SANTOS MARQUES
, por meio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (ID 19681034).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto.

Em suas razões recursais (ID 19681127), a defesa requer, preliminarmente, a absolvição da apelante por ilicitude dos meios de obtenção das provas e, no mérito a absolvição por insuficiência probatória e ainda, subsidiariamente, pugna pela reforma da pena-base para que seja aplicada a fração de 1/8 e, consequentemente, a alteração do regime de cumprimento de pena, bem como substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

As contrarrazões (ID 19681129) firmaram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 21222420)

É o relatório.

À revisão. Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR

DA ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO.

Consta da denúncia que (ID 196680134):

(...)

Narram os inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 16 de novembro de 2023, por volta das 22h, em um terreno baldio, localizado na Rua Laurival Cunha, neste Município de Barcarena/PA, o acusado já qualificado trazia consigo 30 (trinta) invólucros de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, sendo que pelas circunstâncias dos fatos tudo indica que se destinava ao tráfico de entorpecentes.

Conforme apurado no Inquérito Policial, uma guarnição da Polícia Militar recebeu denúncia via interativo afirmando que havia um nacional moreno, que vestia uma camisa azul e boné preto comercializando entorpecentes em um terreno baldio na Rua Laurival Cunha.

Os policiais deslocaram-se até o terreno e identificaram um indivíduo com as mesmas características, ocasião em que o abordaram e com ele foram encontrados 30(trinta) porções de substância entorpecente análoga a “COCAÍNA”, procedendo-se a sua prisão em flagrante e conduzido para a Delegacia de Vila dos Cabanos para as providências cabíveis.

Agindo como agiu, o denunciado praticou o crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, Caput, da Lei 11.343/2006.

(...).

Em suas razões, a defesa questiona a nulidade da prova obtida por meio da busca pessoal, fora das hipóteses autorizadas pelo ordenamento jurídico.

Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal poderá ser realizada independentemente de mandado nos casos de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem exigido que essa fundada suspeita se lastreie em elementos objetivos e concretos, não se admitindo que se baseie exclusivamente em impressões subjetivas ou em denúncias anônimas genéricas (STJ, AgRg no HC 734.263/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 20/06/2022; RHC 158.580/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 29/06/2022).

No caso em apreço, embora os policiais tenham relatado o recebimento de denúncia anônima descrevendo características físicas e vestimentas de um suposto traficante em determinada área, não houve qualquer diligência prévia, como campana ou monitoramento, que pudesse confirmar movimentações típicas do tráfico de drogas no local, tampouco qualquer testemunha ou usuário que apontasse o apelante como fornecedor.

Verifica-se, ademais, que os agentes não presenciaram qualquer ato de comercialização, tampouco mencionaram entradas ou saídas de terceiros no local, ou qualquer outro indicativo concreto de tráfico. A abordagem foi realizada exclusivamente com base nas características físicas repassadas por fonte anônima, o que, por si só, não constitui

fundada suspeita nos moldes exigidos pelo art. 244 do CPP e pela jurisprudência pátria.

Consigno:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DO CONSENTIMENTO E INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. PROVA ILÍCITA. DESENTRANHAMENTO. ABSOLVIÇÃO DOS AGRAVANTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A prova produzida nos autos decorreu de busca e apreensão de substâncias entorpecentes na posse dos agravantes. A busca pessoal se deu porque os agravantes estavam "meio assustados" e "meio tensos" com a aproximação policial. A busca domiciliar se deu porque foi encontrada substância com o dono da residência. 2. A busca pessoal, enquanto mitigadora do direito à intimidade e à vida privada (art. 5º, inc. X, da CF) não pode ser realizada de forma irrestrita.
De acordo com o art. 244 do CPP, é necessária existência de fundada suspeita para que se possa realizar essa medida. O termo fundada suspeita é impreciso, razão pela qual, por meio de interpretação sintática e sistemática, atribui-se a ele o seguinte sentido: há "fundada suspeita" quando terceiro, dotado de mínima prudência, diante do quadro fático existente no momento da realização da busca, puder supor, com alta probabilidade, que a pessoa alvo da busca esteja na posse de arma ou objetos que componham o conjunto probatório de um delito específico. 3.
No caso, a simples percepção subjetiva do policial de que os agravantes estavam "meio tensos" e "meio assustado" não possibilita que se supunha que estavam na posse de objeto que compõe o conjunto probatório de delito específico. Ademais, o sentimento de tensão e o de medo são percepções subjetivas, não sendo possível que terceiro, com mínima prudência, seja capaz de apreendê-los. Portanto, a busca pessoal foi

realizada sem a exigida fundada suspeita e a prova que se produziu com ela é ilícita. 4. A busca domiciliar, enquanto atentatória à garantia da inviolabilidade de domicílio (art. 5º, inc. XI, da CF) somente pode ser realizada, sem autorização judicial, em duas situações: (a) ocorrência de flagrante delito e (b) consentimento do domiciliado. A primeira hipótese, desde o julgamento do RE 603 .616/RO pelo STF, exige a presença de fundadas razões de que, no interior da residência, está ocorrendo um crime. A segunda hipótese, desde o julgamento do HC n. 598.051, pela 6ª Turma do STJ, exige a comprovação idônea do consentimento, por meio de relatório circunstanciado e registro em áudio e vídeo, bem como que seja um consentimento manifestado de forma livre. 5. No caso, os policiais ingressaram no domicílio única e exclusivamente porque tinham apreendido substâncias entorpecentes com dois agravantes na frente do local, o que não é circunstância fática que permita a um terceiro observador supor que, no interior da residência, está acontecendo um crime. Ademais, somente a palavra de um policial militar é que embasou a existência de consentimento, razão pela qual não foi devidamente comprovado, e esse consentimento foi manifestado no momento em que o domiciliado já havia sido preso em flagrante, retirando a sua voluntariedade. Portanto, a busca domiciliar também foi ilegal e a prova produzida a partir dela foi ilícita. 6. Desentranhadas as provas ilícitas dos autos, não existem provas da existência do fato e da autoria do crime, sendo de rigor a absolvição dos agravantes. 7. Agravo regimental provido.

(STJ - AgRg no HC: 758956 RS 2022/0231076-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

Dessa forma, verifica-se que não há nos autos qualquer elemento concreto que pudesse justificar a abordagem realizada em desfavor do apelante. A atuação policial fundamentou-se unicamente na existência de denúncia anônima, a qual, embora tenha descrito suas características físicas e vestimentas, não foi precedida de qualquer diligência investigativa.

Em verdade, a intervenção policial deu-se exclusivamente em razão da presença do réu em local supostamente conhecido por tráfico e da correspondência de sua aparência com a descrição da denúncia, circunstâncias que não configuram, por si sós, fundada suspeita apta a legitimar a revista pessoal.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, diante da manifesta ausência de fundada suspeita de posse de drogas para a realização da busca pessoal, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, deve-se reconhecer a ilicitude da apreensão das drogas e, por consequência, de todas as provas derivadas, o que conduz ao
conhecimento e provimento da preliminar arguida no recurso de apelação
, para reformar a sentença condenatória e absolver o apelante LEANDRO DOS SANTOS MARQUES, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/09/2025